Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-41.2023.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001516-41.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILLET BATISTA DA SILVA - CPF: 021.095.351-99 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR PELO FRACIONAMENTO DE AÇÕES. RECURSO IMPROVIDO.

“O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

Ao efetuar o fracionamento das ações a conduta da autora/apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (usar do processo para conseguir objetivo ilegal), litigância de má-fé, eis que além de visa auferir enriquecimento ilícito, abarrota o Poder Judiciário com repetidas ações idênticas, prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade que paga por esses processos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“E, via de consequência, com fundamento nos princípios da celeridade prevista no art. 2.º da Lei 9099/95, bem como da concentração dos atos processuais,
JULGO EXTINTO
sem julgamento do mérito o processo ajuizado por
MARILLET BATISTA DA SILVA
em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Faculto a repropositura das ações em uma única demanda, visto que todas discutem a mesma relação contratual, sendo incongruente a pulverização de demandas, em evidente prejuízo da racionalidade, celeridade e concentração dos atos processuais, só porque provavelmente "a parte" busca a múltipla condenação ao pagamento de danos morais.

Determino o cancelamento da audiência de conciliação designada, com data em 13/07/2023 às 15h30min.
”

A Recorrente alega nas razões recursais que houve violação ao princípio da primazia da decisão de mérito, que é norma fundamental do Código de Processo Civil. Afirma que há legalidade da ação meramente declaratória e que não há conexão entre as demandas, pois em cada delas discute-se uma negativação específica.

Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da decisão diante da inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, assim como a falta de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e que não há motivo nos autos para justificar a fundamentação da sentença de primeiro grau nos moldes do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A Recorrida nas contrarrazões pugna pela manutenção da sentença objurgada, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001516-41.2023.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Marillet Batista da Silva

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário virtual)

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a ausência de interesse processual, sob o fundamento de que se trata de demanda predatória, por terem sido ajuizadas múltiplas ações visando receber várias indenizações, sendo extinto o feito e a Autora.

A empresa Recorrida inseriu duas vezes o nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, conforme extrato de negativação colacionado na exordial, por isso está ajuizou duas ações onde em todas elas pleiteia a declaração de inexistência dos débitos negativados e indenização a título de dano moral, feitos nºs.

a)

1001516-41.2023.8.11.0037

b)

1001514-71.2023.8.11.0037

Apesar de a Recorrente defender que não há conexão entre as ações, todas elas foram ajuizadas em razão das negativações de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, todas as negativações são pelo mesmo contrato, em que há variação apenas dos três últimos números, por isso deve ser entendido que há sim conexão entre as ações.

Se há evidente conexão entre as demandas, o fracionamento de lides, quando poderia ter sido ajuizada apenas uma ação não há ilegalidade desse fato ser reconhecido na sentença e julgado extinto o feito sem resolução de mérito.

Os pedidos contidos na petição inicial não são meramente declaratórios como alega a Recorrente, pois além da declaração de inexistência de débito, requer a condenação a título de dano moral, pela negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que o fracionamento de ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e configura desinteresse processual,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DEVIDAMENTE REFUTADOS – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo autor combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Quando não constatada a má-fé, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples (art. 42 do CDC).

(N.U 0002242-95.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

(N.U 1030768-82.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

(N.U 1001049-31.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

(N.U 1000196-41.2021.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 04/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
FRACIONAMENTO
DE
AÇÕES
EM FACE DA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Constitui abuso do direito de litigar e, sobretudo, ausência do interesse processual, ensejadora da extinção do processo, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, o fracionamento de demandas com causa de pedir semelhantes contra uma mesma instituição financeira.

(N.U 1005381-46.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de não se tratar os extratos bancários de documento essencial à propositura da ação, é de rigor a manutenção do indeferimento da inicial, por fundamento diverso.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

(N.U 1006722-09.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Quando não constatada a má-fé, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples (art. 42 do CDC).

(N.U 1000792-69.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL.
LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ARTIGO 80, III DO CPC. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de
ações
distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

2. “O
fracionamento
das
ações
como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas
ações
contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

3. “O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes” (STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819).

4. No caso dos autos a
litigância
de má-fé tenho que é evidente a sua existência, pois a conduta da apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (“usar do processo para conseguir objetivo ilegal), eis que apresenta demandas repetitivas para com isso auferir o enriquecimento ilícito da parte e recebimento de honorários sucumbenciais, além de abarrotar o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras
ações
idênticas prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária

5. Sentença anulada.

6. Recurso prejudicado.

(N.U 1011951-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL PELA AUSÊNCIA DA JUNTADA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – CASO PARTICULAR – MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido idêntico, no caso, a declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

(N.U 1005918-10.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso também tem decidido nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR PELO FRACIONAMENTO DE AÇÕES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXPEDIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO NUMOPEDE, VINCULADO À CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. PROVIMENTO Nº 26/2020.RECURSO IMPROVIDO.

“O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

Ao efetuar o fracionamento das ações a conduta da autora/apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (usar do processo para conseguir objetivo ilegal), litigância de má-fé, eis que além de visa auferir enriquecimento ilícito, abarrota o Poder Judiciário com repetidas ações idênticas, prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade que paga por esses processos.

Recurso improvido.

(N.U 1014801-70.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUMENTOS IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.

PRELIMINAR REJEITADA. FRACIONAMENTO DA PRETENSÃO DO RECLAMANTE. AJUIZAMENTO DE VÁRIAS DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO CARACTERIZADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO.

1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Justiça gratuita mantida.

2. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não merece ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. A simples repetição dos argumentos já utilizados pela parte recorrente no juízo a quo, por si só, não viola o princípio da dialeticidade, desde que os argumentos da decisão recorrida tenham sido corretamente impugnados.

3. Há abuso do direito de ação quando a parte fraciona sua pretensão e ajuíza diversas ações, entre as mesmas partes, com o claro objetivo de conseguir um valor indenizatório mais elevado, em descompasso com os princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95, art. 2º), justificando o indeferimento da inicial.

4. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. A utilização do processo para atingir objetivo ilegal caracteriza litigância de má-fé.

4. Recurso conhecido e improvido.

5. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa, pela parte recorrente.

(N.U 1014870-05.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

O fracionamento desnecessário de ações gera aumento de atos processuais, pois em vez de praticar um único ato (citação, audiência de conciliação, audiência de instrução e julgamento, sentença, acórdão etc). Com o fracionamento de ações terão que ser praticados tantos atos processuais quantos forem à quantidade de feitos distribuídos.

Assim, em razão do fracionamento indevido de ações, em conformidade com o entendimento jurisprudencial supra colacionado, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o feito.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
lhe nego provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024